Tribunal: TJMT
Processo: 1049134-33.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049134-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA MIGUELETT - CPF: 818.557.291-72 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO.
VALIDA
DE

D
A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
PACTUADA
.
LEGALIDADE DA COBRANÇA DE IOF
.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO VÁLIDA
.
SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NA CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA POR VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário celebrado com a instituição financeira recorrida para aquisição de veículo com alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2.
Há
seis
questões em discussão:
(i) o recurso preenche o requisito da impugnação específica, em observância ao princípio da
dialeticidade, (
i
i
) a taxa de juros remuneratórios pactuada foi abusiva; (
i
i
i
) se houve capitalização indevida dos juros; (
i
v
) a
cobrança do IOF financiado é legal; (
v
) a cobrança da tarifa de registro é válida; e (v
i
) a contratação do seguro prestamista configura venda casada.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença deve ser rejeitada, pois o recurso enfrenta o núcleo da decisão recorrida, satisfazendo o disposto no art. 1.010, III, do CPC.

4.

Os juros remuneratórios pactuados (2,
34
% a.m.) não se afastam de modo significativo da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, inexistindo abusividade.

5
.
A
capitalização mensal de juros é válida quando pactuada, ainda que de forma indireta, mediante estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, como verificado nos contratos analisados
.

6
.
A inclusão do IOF no montante financiado foi prevista contratualmente e autorizada pela jurisprudência do STJ (Tema 621), não havendo irregularidade.

7
.
A tarifa de registro do contrato é válida, pois comprovada a efetiva prestação do serviço
.

8
.
A
O seguro prestamista foi imposto sem garantia de escolha livre da seguradora, configurando venda casada, vedada pelo CDC
.

9
. A restituição deve simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

1
0
.
Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“
1.
A taxa de juros remuneratórios pode superar a média de mercado sem caracterizar abusividade, desde que não ultrapasse o limite de 1,5 vezes o índice médio, conforme jurisprudência do STJ.

2
.
A estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal configura pacto válido de capitalização mensal de juros
.

3
. A inclusão do IOF no valor financiado é permitida, desde que expressamente pactuada.

4
. É válida a cobrança de tarifa de registro quando efetivamente prestado o serviço e evidenciado o registro no órgão competente.

5
. A contratação de seguro prestamista sem consentimento específico do consumidor configura venda casada e enseja a restituição simples dos valores pagos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e IV; CPC, art. 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS (Tema 621); STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972).

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA
. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elizangela Ferreira da Silva
Miguelett
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação revisional ajuizada em face do Banco Pan S.A. (Id. 308498390).

A apelante sustenta, em síntese, a invalidade da cláusula que previu a contratação do seguro de proteção financeira, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em patamar superior à média de mercado, bem como questiona a capitalização de juros inserida de forma pouco transparente no contrato. Além disso, ataca a cobrança de tarifas acessórias, notadamente a de registro de contrato
e
o IOF financiado, por entender que configuram encargos ilegais e excessivamente onerosos ao consumidor. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente
os pedidos
(Id. 308498391).

O apelado Banco Pan S.A apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer
o desprovimento do recurso (Id.
308498394
).

E o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
POR OFENSA A DIALETICIDADE
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, afirmando que a apelação

não enfrentou os fundamentos da decisão.

No entanto, verifico que a argumentação da apelante tem pertinência com o conteúdo decisório impugnado, ao defender a
abusividade das
cláusulas
presentes no contrato
.

Assim, o recurso enfrenta os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal resume-se à análise da legalidade das cláusulas contratuais relativas ao seguro de proteção financeira, aos juros remuneratórios, à capitalização de juros e à cobrança de tarifas acessórias, notadamente a de registro de contrato e o IOF financiado, que a apelante alega serem abusivas e excessivamente onerosas ao consumidor.

1.Dos juros remuneratórios

O contrato foi celebrado em 15 de agosto de 2023, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,34% ao mês. (id.
308498379
)
.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, em dezembro de 2021, era de
2,00% ao mês.
(SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais:

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, acesso em 29 de agosto de 2025)
.

Embora a taxa contratada supere esse índice, a diferença de 0,38 pontos percentual não configura, por si só, abusividade, e não autoriza a intervenção judicial. A taxa média de mercado, como já decidido pelo STJ, é parâmetro orientador e não limite absoluto, justamente por refletir variações decorrentes do risco de crédito, do perfil do tomador e do spread da operação.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem
exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.
[...]
Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumido
r. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de qu
e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em
consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021). (destaquei).

No caso, as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem prejuízo à compreensão do consumidor médio. Os termos pactuados respeitam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de abusividade.

2. Da capitalização de juros

Quanto à capitalização de juros, é pacífico o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 539 e no Tema 246, de que é válida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, desde que haja cláusula expressa prevendo tal encargo. A jurisprudência também reconhece que a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal

configura pactuação válida da capitalização mensal (REsp 973.827/RS).

No caso, observa-se que a taxa mensal pactuada foi de 2,34%, enquanto a taxa anual corresponde a 32,02%, superior ao duodécuplo da mensal (2,34% × 12 = 28,08%).

À luz do precedente firmado em sede de recurso repetitivo, tais parâmetros demonstram que a capitalização mensal foi regularmente pactuada, sendo válida a cobrança dos juros compostos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. [...] 3. A taxa contratada é inferior à média de mercado, afastando-se a alegação de abusividade. 4.A capitalização mensal é válida quando há pactuação expressa, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. [...] 1. A taxa de juros inferior à média de mercado não é abusiva.

(N.U 1000419-30.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

Dessa forma, não há falar em vedação ou nulidade da cláusula de capitalização, tampouco em violação ao dever de informação, uma vez que o contrato analisado discrimina de maneira clara os encargos incidentes e evidenciam a taxa efetiva anual superior ao limite técnico que configura a capitalização mensal.

Assim, não há se falar em abusividade da capitalização dos juros.

3
.
Do Imposto de Operações Financeiras – IOF.

A respeito da cobrança do IOF, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em recurso repetitivo no sentido de que

“podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”

(Tema Repetitivo 621).

De acordo com a regulamentação do Banco Central, a cobrança dessas tarifas é permitida desde que haja previsão contratual e que os serviços correspondentes sejam efetivamente prestados, circunstância que se verifica nos autos
, pois
o contrato prevê expressamente que o
IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)

foi financiado junto ao valor principal do crédito (Id.
308498379
, fls. 42)
.

Portanto, a cobrança do IOF nos moldes previstos no contrato não configura abusividade, sendo válida a sua pactuação como parte do financiamento.

4. Da tarifa de registro de contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

Na hipótese, a tarifa de registro, no valor de R$ 316,00, foi devidamente pactuada (Id.
308498379
, fls. 33) e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme se verifica do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV-e), no qual consta a anotação da alienação fiduciária em favor da instituição financeira. (id.
308498379
, fls. 42/43).

Confirmada, portanto, a realização do registro junto ao órgão competente (
id.308498379, fls. 42/43
), o que afasta a alegação de cobrança indevida ou por serviço não prestado. Ademais, o valor cobrado mostra-se
compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

Portanto
, não há se falar em abusividade nesse ponto.

5.Do seguro de proteção financeira

No que tange à contratação do seguro, observa-se que, no contrato em exame, foi incluído o Seguro de Proteção Financeira/Seguro Prestamista (TOO Seguros S.A.), no valor de R$ 1.970,00, conforme expressamente consignado na proposta de financiamento e nos documentos de adesão respectivos.

Embora conste formulário preenchido com os dados da contratante, não há cláusula destacada indicando, de forma clara, que a adesão ao produto era
facultativa
, tampouco qualquer campo que permita aferir manifestação autônoma e específica de vontade por parte da consumidora.

Ao contrário, o valor foi automaticamente integrado ao montante total financiado, sem qualquer evidência de liberdade de escolha da seguradora ou ciência plena quanto à contratação do seguro.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada:

"Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...] O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar."
(TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL - VENDA CASADA EVIDENCIADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – OMISSÕES SANADAS – RECURSO PROVIDO. Se o consumidor é compelido a contratar seguro e título de capitalização parcela
premiável
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo (REsp n. 1639259/SP). Sucumbindo o autor em parte mínima do pedido, impõe-se ao réu as custas processuais e os honorários
advocatícios.(
N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)

A conduta também viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
no Tema 972
,
que veda a imposição de contratação de seguro com instituição vinculada, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula que vinculou a contratação do seguro à instituição financeira, por violar os princípios da boa-fé, da transparência e da liberdade contratual.

Quanto à restituição dos valores pagos, inexistindo prova de má-fé por parte da instituição financeira, esta deve ocorrer de forma simples, limitada ao montante efetivamente pago pela consumidora (R$ 1.970,00), devidamente corrigido pelo INPC desde os desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

5.Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de apelação, com a procedência de

dois
dos
cinco
pedidos
, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de
6
0% e o réu de
4
0%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor
atualizado
da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar
arguida
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação apenas para reconhecer a nulidade da contratação do seguro prestamista, determinando a restituição simples dos valores eventualmente
pagos.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de
6
0% e o réu de
4
0%, observada a suspensão da exigibilidade quanto ao autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025